Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesão corporal (art. 129, §13o e art. 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
5. É possível a aplicação simultânea das agravantes do motivo fútil e da violência contra a mulher, pois, enquanto a primeira possui caráter subjetivo, a segunda ostenta caráter objetivo. 6. Em que pese esta Corte venha adotando o critério de exasperação da pena em 1/6 da pena-base para cada agravante, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 370.184/RS), reconhece-se a possibilidade de o julgador a quo, no exercício de sua discricionariedade vinculada, utilizar fração diversa, desde que acompanhada de fundamentação concreta que demonstre a necessidade de adequar a resposta penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.